Tribunal: TJSP
Processo: 2053682-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. Policial Militar. Soldado PM temporário. Exibição de documentos. Decisão-ofício. Encaminhamento. Atribuição. – Embora o encaminhamento de decisões-ofícios pela parte a muitos beneficie, é certo que a providência enseja despesas albergadas pela gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 1o, VIII); e é lídimo que o autor, dela beneficiário, não as queira suportar.

Ementa:
SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. Policial Militar. Soldado PM temporário. Exibição de documentos. Decisão-ofício. Encaminhamento. Atribuição. – Embora o encaminhamento de decisões-ofícios pela parte a muitos beneficie, é certo que a providência enseja despesas albergadas pela gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 1o, VIII); e é lídimo que o autor, dela beneficiário, não as queira suportar. Efetivação da ordem judicial que incumbe ao escrivão, conforme art. 152, II do CPC. – Agravo do autor provido.